Tribunal: TJMT
Processo: 1003736-19.2021.8.11.0025
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-10-23
Data de publicação: 2023-10-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1003736-19.2021.8.11.0025
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Bancários]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (RECORRENTE), BERNARDO BUOSI - CPF: 283.270.408-55 (ADVOGADO), FELICIANO LYRA MOURA - CPF: 026.383.794-76 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (REPRESENTANTE), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (RECORRENTE), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (REPRESENTANTE), MARIA DALVA DA SILVA - CPF: 911.099.901-97 (RECORRIDO), HELOIZA RODRIGUES TIEPO - CPF: 041.565.861-62 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS RECURSOS, DEU PROVIMENTO AO RECURSO DA RECLAMADA E JULGOU PREJUDICADO O RECURSO DA RECLAMANTE.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE CUIABÁ

Turma Recursal Única

Dr. Sebastião de Arruda Almeida – Juiz de Direito-Relator

RECURSO CÍVEL INOMINADO No 1003736-19.2021.8.11.0025 – JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DA COMARCA DE JUÍNA – MT.

RECORRENTES: MARIA DALVA DA SILVA.

BANCO BRADESCO S.A.

RECORRIDOS: MARIA DALVA DA SILVA.

BANCO BRADESCO S.A.

BANCO PAN S.A.

RELATOR:
Dr. Sebastião de Arruda Almeida.

EMENTA

DESCONTO INDEVIDO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – ALEGAÇÃO DE EMPRÉSTIMO NÃO CONTRATADO – APRESENTAÇÃO DE CONTRATO ASSINADO PELO DEMANDANTE – PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS POR NECESSIDADE DE PERÍCIA GRAFOTECNICA – COMPLEXIDADE PROBATÓRIA – INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DOS JUIZADOS ESPECIAIS RECONHECIDA – PROCESSO EXTINTO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO – RECURSO DO BANCO BRADESCO S.A. CONHECIDO E PROVIDO E RECURSO DE MARIA DALVA DA SILVA PREJUDICADO.

As causas em que se exige a necessidade de perícia complexa para o deslinde da questão ficam subtraídas do alcance dos Juizados Especiais.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL:

Trata-se de Recurso Cível Inominado tirado contra sentença que declarou
a inexistência do empréstimo não contratado pela parte, em decorrência do desconto indevido do benefício da recorrida, e ainda condenou as partes requeridas BANCO BRADESCO S.A e BANCO PAN S.A. solidariamente a devolução em dobro dos valores já descontados indevidamente
.

Em suas razões recursais as partes recorrentes invocam os seguintes questionamentos fático-jurídicos:

1. Das razões recursais da parte recorrente BANCO BRADESCO S.A.

1.1. Da preliminar de incompetência dos Juizados Especiais por necessidade de pericia grafotécnica.

1.2. Da existência de relação comercial entre as partes – Da legalidade da anotação cadastral e da
inexistência de danos morais.

2. Das razões recursais da parte recorrente
MARIA DALVA DA SILVA
.

2.1.
Da existência de dano moral,
do valor indenizatório.

A parte recorrente
MARIA DALVA DA SILVA
, pugnou, ainda, pela concessão da Justiça Gratuita, o que foi deferido pelo Juiz Singular.

As partes recorridas apresentaram suas contrarrazões, rebatendo as alegações da recorrente, defendendo a manutenção da sentença recorrida.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL

1.
Das razões recursais da parte recorrente BANCO BRADESCO S.A.

1.1.
Da preliminar de incompetência dos Juizados Especiais por necessidade de pericia grafotécnica.

Pois bem. Após detido exame dos autos,
entendo que, merece acolhida tal preliminar
da parte recorrente
, eis que,
a presente discussão judicial envolve a controvérsia em torno da celebração do contrato entre as partes, bem como, ausência de provas da alegação de fraude na contratação de empréstimo previdenciário que por consequência, ocasionou os descontos indevidos no beneficio da parte recorrente, exigindo-se, por isso, a realização de
exame grafotécnico
, constante no contrato de
“FICHA CADASTRAL DE PESSOA FÍSICA E CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO” – (ID.

163180209).

Desta feita, n
ecessitando, pois, de perícia técnica mais complexa, tenho que, a matéria fático-jurídica exposta no presente feito judicial, exige maior complexidade, enquadrando-se, assim, na vedação contida no “
caput
” do art. 3o da Lei 9.099/95, pois que, o aludido preceito legal taxativamente trata das ações permitidas de serem conhecidas e julgadas pelos Juizados Especiais, “
in verbis
”:

Art. 3o O Juizado Especial Cível tem competência para conciliação, processo e julgamento das causas cíveis de menor complexidade, assim consideradas:

Logo, as causas que demandam de prova pericial fogem da competência dos Juizados Especiais, por não se coadunarem com o seu rito e princípios norteadores.

Sendo assim, tendo em vista o acolhimento da preliminar de incompetência territorial invocada pela parte recorrente BANCO BRADESCO S.A., a análise do mérito recursal fica prejudicada.

2.
Das razões recursais da parte recorrente MARIA DALVA DA SILVA.

2.1.
Da existência de dano moral, do valor indenizatório.

Prejudicado, ante ao acolhimento da preliminar de incompetência, nos termos do tópico 1.1.

Conclusão

Por essas razões, conheço do recurso de
MARIA DALVA DA SILVA
e
JULGO PREJUDICADO
e
conheço do recurso de
BANCO BRADESCO S.A.
e
DOU-LHE PROVIMENTO
,
para o fim de declarar
a incompetência do Juizado Especial para conhecer e julgar os pedidos formulados nos autos, em razão da existência de clausula contratual de arbitragem,
JULGANDO EXTINTO O PROCESSO, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO
.

Em face do que dispõe o art.55 da mencionada Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, deixo de estabelecer as verbas sucumbenciais.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Dr. Sebastião de Arruda Almeida

Juiz de Direito – Relator.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/10/2023